Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-85.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DEMISSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000131-85.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000073-67.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 27/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Andrelino Eduardo da Silveira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adrelino Eduardo da Silveira, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do meritíssimo Juiz de Direito Substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais (5ª AJME - Cível) que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Consta dos autos que o agravante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, cuja Portaria de n. 114.444, de 2 de setembro de 2019 – 13ª RPM (Barbacena/MG) – Evento 1 – DOC8, assim dispunha: O CORONEL PM COMANDANTE DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 65, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310, de 19Jun02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e, CONSIDERANDO QUE: I – houve a confecção do REDS n° 2019-039383680-001, com a provável descrição da ocorrência principal “outras infrações contra dignidade sexual e a família”, envolvendo uma menor de 13 (treze) anos, tendo como autor o n° 134.921-6, Cb PM Andrelino Eduardo da Silveira, lotado na 63ª Cia/9° BPM, o qual foi conduzido preso até a presença da autoridade policial da cidade de Santos Drumont/MG; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II – o Ministério Público pugnou pela remoção imediata do militar para outra cidade, fora da Comarca de santos Drumont, conforme ofício n° 099/2019/1ª PJSD, devido à gravidade e nocividade dos fatos, bem como a péssima repercussão do caso; III – a conduta do graduado tem gerado comentários negativos no seio da tropa, onde serve, além do clima organizacional insatisfatório de sua atitude; IV – abstraindo-se os ilícitos penais, a cargo da Autoridade judiciária competente, verifica-se que na esfera administrativa a conduta praticada pelo militar, em tese, o incapacita para a permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; V – o fato afeta gravemente a credibilidade da PMMG e a imagem dos militares, comprometendo, pois, a Honra Pessoal e o Decoro da Classe; VI – o acusado se encontra incurso, em tese, no Art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM, redação dada pela Lei n° Estadual n° 22505/17, devendo, portanto, responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe será assegurado o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa. [...] A demissão do militar se deu em virtude de o excelentíssimo Comandante-Geral ter decidido pela veracidade dos fatos e pela procedência das acusações explicitadas na portaria acima transcrita (Evento 1 – Doc14, páginas 1/32). Em suas razões recursais, o agravante disse que ajuizou a ação anulatória de ato administrativo, com pedido de reintegração em cargo público, requerendo, em sede de tutela de urgência, que o Estado de Minas Gerais procedesse a sua imediata reintegração, na graduação de Cabo PM junto, à Polícia Militar de Minas Gerais, para que retornasse às suas atividades normais na sede do 2ºGp/3º Pel/65ª Cia/31º BPM – Porto Firme/MG e passasse a perceber os seus vencimentos integrais, retroativos à data da demissão (11 de maio de 2021). Alegou que, uma vez reintegrado na Instituição Militar, prestará serviços de policial militar ao Estado de Minas Gerais e não trará nenhum prejuízo aos cofres públicos, até o julgamento final da presente demanda, uma vez que laborará nas atividades do serviço operacional da Corporação Militar. Sustentou, à síntese, a ilegalidade da sanção disciplinar em razão da ausência da elementar “fardado”, exigida pelo art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) e da elementar “grave escândalo”, prevista no art. 13, inciso III, do CEDM, porque “no momento do fato estava com trajes civis, à paisana e de folga, além de que não ocorreu grave escândalo, o que restou indiscutivelmente comprovado através da prova testemunhal”; a violação ao Princípio da Presunção da Inocência (art. 5º, LVII, Constituição da República Federativa do Brasil), diante da ausência de condenação judicial transitada em julgado que justificasse a sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais – a qual ocorreu de maneira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desproporcional, porque ostentava um bom conceito funcional –; a inobservância do art. 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à oitiva da suposta vítima, pois deveria ter sido realizada por meio do procedimento de depoimento especial; e a violação do art. 5º, LXIII, Constituição da República Federativa do Brasil, porque não o teriam advertido sobre o seu direito de silêncio no momento do seu depoimento. Em despacho inicial, o meritíssimo Juiz de Direito Substituto na 5ª AJME - Cível assim se manifestou: [...] II- DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Analisadas as alegações e pedidos expostos no relatório supra, passo a decidir: a) Tutela de urgência – não se vislumbram nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado, conforme exigência do art. 300 do CPC/2015. A matéria é complexa. A transgressão imputada ao requerente é gravíssima. Urge ouvir, antes, o requerido – Estado de minas Gerais. Ademais, a inicial contém alegações subjetivas, bem como outras envolvendo especificamente mérito. Nenhuma alegação quanto a falha formal ou de natureza concreta foi comprovada objetivamente. III- Pelo exposto, DECIDO: a) receber a inicial; b) indeferir o pedido de tutela de urgência, à mingua de elementos fáticos e jurídicos que possam ensejar a sua concessão; c) conceder o benefício da justiça gratuita ao autor, tendo em vista a documentação apresentada juntamente com a inicial; e [...] Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Reiterou os argumentos iniciais acima destacados sobre ilegalidades do ato administrativo. Sobre a tutela antecipatória, alegou que, com o passar do tempo, o ato supostamente ilegal de demissão tem imposto a ele uma condição de vida absolutamente precária, pois, da noite para o dia, ele perdeu sua única fonte de renda, passando a vivenciar a vulnerabilidade social, além da perda do plano de saúde de assistência familiar, através da previdência própria dos militares (PM-BM) promovida pelo IPSM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a manutenção de seu afastamento de suas atividades laborativas (excluído da PMMG) até o termo final deste processo apenas contribuirá para o agravamento desses danos. Argumentou que toda a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações porque evidencia a inexistência da elementar necessária à caracterização da transgressão disciplinar imputada a ele, bem como a ilegalidade e a desproporção da sanção administrativa que foi imposta em relação à conduta que lhe é atribuída. Sustentou que, para ser reparada a flagrante e danosa injustiça que o acompanha e não ocorram outros danos a sua pessoa, mister se faz que se conceda, pronta e imediatamente, a liminar de antecipação de tutela de urgência, único meio de se assegurar e garantir que a prestação jurisdicional pelo Estado-Juiz se dará de forma eficaz e, sobretudo, eficiente. Afirmou que a tutela de urgência, em sede recursal, é o meio judicial adequado para evitar que haja danos irreparáveis a ele, ora agravante, estando os requisitos para a sua concessão muito bem provados, uma vez que seu direito necessita ser reconstituído e garantido prontamente, porque, conforme a fundamentação desta exordial, o objetivo é obter a reintegração na PMMG, garantindo-lhe o pagamento de seus vencimentos integrais (remuneração básica e gratificações) retroativos à data de sua demissão, com juros e correções monetárias em caráter de urgência, tendo em vista que está desempregado e passando sérias dificuldades financeiras, bem como toda a família Policial Militar está desamparada de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM/MG). Salientou que a demora normal da marcha do processo acarretará danos materiais maiores do que aqueles já sofridos por ele e sua família, uma vez que seus vencimentos são verbas de natureza alimentar, sem as quais não pode passar para garantir a sua sobrevivência e melhor qualidade de vida de sua família. Reiterou que a sua imediata reintegração à graduação de Cabo PM junto à Polícia Militar de Minas Gerais para que retorne às suas atividades normais e passe a perceber os seus vencimentos integrais não trará nenhum prejuízo aos cofres públicos, até o julgamento final da presente demanda, porque estará laborando, ou seja, cumprindo jornada de trabalho na prestação de serviços operacionais à Corporação. Alegou, ainda, que há necessidade da concessão imediata da liminar na presente ação anulatória, com deferimento de liminar “tutela de urgência” por estarem presentes os requisitos legais, sendo absolutamente reversíveis os efeitos da liminar, em caso de sua posterior e eventual revogação, garantindo a ele o direito de sua reintegração na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Destacou que, recentemente, foi permitido a ele, por força de decisão judicial, ser matriculado no CEFS/2021, no entanto, devido ao ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de demissão, não foi possível efetivar a sua matrícula; assim, a seu ver, a permanência do ato de demissão já acarretou prejuízo até mesmo referente à participação no Curso de Formação de Sargentos e, consequentemente, à promoção em 20/08/21. Requereu, liminarmente, antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com todos os direitos inerentes de sua graduação (vencimentos integrais retroativos a data de sua demissão) até que seja julgado o mérito do Agravo de Instrumento. No mérito, requereu seja confirmada a tutela antecipada recursal, para reformar a decisão interlocutória de mérito do juízo “a quo” que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência. Em cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão agravada (evento 4 – DEC1). Em sua contraminuta (Evento 10 – CONTRAZ1), o Estado de Minas Gerais sustentou que o artigo 1º (caput e § 3º) da Lei Federal n. 8.437, 30 de junho de 1992 (que cuida das medidas cautelares contra a Fazenda Pública) proíbe sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda; e, que a antiga Medida Provisória n. 1.570, 26 de março de 1997, convertida na Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, estendeu às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n. 8.437/92. Aduziu que, assim, a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 5.021, 9 de junho de 1966, combinado com o artigo 1º, caput, da Lei n. 8.437/92, já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Alegou que a pretensão inicial foi corretamente indeferida, porque, do contrário, estaria em flagrante contradição com o disposto no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437, de 1992, aplicável à espécie, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela é o próprio objeto final da demanda, o que não se pode admitir, em face das proibições legais mencionadas. Registrou que o agravante não logrou êxito em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumentou que, conforme destacado na respeitável decisão de 1º grau, ao indeferir a tutela antecipada, as alegações externadas pelo autor são de extrema complexidade, não se podendo conceder a tutela antecipada nestes casos; que as supostas irregularidades ou ilegalidades apontadas pelo autor devem ser apreciadas somente após a resposta do réu, o qual está abarcado pelo contraditório e pela ampla defesa, com juntada de provas por parte do Estado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirmou que o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do seu ônus de demarcação incontroversa dos requisitos processuais supramencionados, para se limitar a reiterar fatos e argumentos invocados na exordial. Concluiu que, não estando presentes os requisitos da tutela antecipada, esta não poderá ser concedida para o agravante. Requereu seja negado provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. No meu modesto entendimento, o recurso deverá ser improvido porquanto não vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O agravante arguiu a violação ao Princípio da Presunção da Inocência (art. 5º, LVII, Constituição da República Federativa do Brasil), diante da ausência de condenação judicial transitada em julgado que justificasse a sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais, contudo a conclusão de qualquer apuração na esfera penal não constitui condição de procedibilidade de apuração administrativa. Nesse sentido, destaca-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADOS NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL 14. Além disso, o fato de o ora recorrente não responder a processo criminal não influi no caso. São independentes as esferas criminal e administrativa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para utilização do prazo prescricional penal, o qual se apura pela pena in abstrato. A propósito: MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 12/6/2019; EDv nos EREsp 1656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 5/9/2018. CONCLUSÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 15. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59909/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 18/08/2020, publicação ocorrida em 14 de setembro de 2020) – grifei. A desconstituição das conclusões administrativo-disciplinares acerca do cometimento de transgressão pelo militar em virtude de decisão criminal segue a orientação de apenas decorrer de sentenças absolutórias sobre as quais o juízo criminal tenha firmado nos fundamentos de inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que garante efetividade ao princípio da independência de instâncias. Sem adentrar nos elementos probatórios contido no processo administrativo-disciplinar e na ação penal, no presente caso, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este Julgador, porque, a princípio, não vislumbro vícios decorridos da inobservância do rito ou mesmo a suposta inadequação no enquadramento do agravante e a respectiva punição. Os questionamentos sobre o fato de o militar estar fardado ou não no momento da prática da transgressão e isso ser imprescindível para o consequente enquadramento disciplinar, ou mesmo o argumento relativo a haver proporcionalidade e razoabilidade na decisão que determinou a demissão do militar em face das provas apuradas no PAD, ou ainda, a tese de a autoridade administrativa haver inobservado as normas procedimentais na tomada de depoimento de testemunha adolescente ou no interrogatório do militar processado e se tais atos supostamente irregulares tenham causado prejuízos à defesa do agravante não restaram evidenciados pelo agravante para ter a probabilidade do direito. A ação ordinária deve seguir seu rito e permitir o contraditório, a participação efetiva do Estado de Minas Gerais, para então se analisarem os argumentos e as teses do agravante dentro da competência deste Poder Judiciário, sem esmiuçar o mérito administrativo. De outro lado, não há como se admitir a concessão da tutela de urgência baseada somente na existência de perigo de dano fundado na condição financeira precária do agravante, porque esta é decorrente de sua demissão; lamentavelmente, ele deverá arcar com as consequências de uma conduta antiética e indisciplinar que tenha dado causa à instauração do processo e à consequente aplicação dessa sanção. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Andrelino Eduardo da Silveira. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator